Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-69.2019.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Repetição de indébito. Forma simples. Este colegiado já decidiu, no julgamento anterior, que em repetição de valores decorrentes de fraude de terceiro a devolução se dá de forma simples, ante a similitude da situação com o engano justificável. A alegação do embargante de que a ré descumpriu a decisão que antecipou os efeitos da sentença tem meios próprios de coerção, que não se confunde com a repetição em dobra de que trata o art. 42 do CDC. Ademais, trata-se de fato posterior à propositura da ação que não pode repercutir na pretensão fundada em fato anterior.
3 –Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.